Tribunal: TJPA
Processo: 0818586-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818586-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PATRICIA CORDOVIL DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OBRA PÚBLICA. DANO ESTRUTURAL A IMÓVEL PARTICULAR. INTERDIÇÃO, DESOCUPAÇÃO E CUSTEIO DE ALUGUEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) a desocupação do imóvel da autora, situado próximo às obras públicas de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba; (ii) a interdição do local pela Defesa Civil com apoio do Corpo de Bombeiros; (iii) o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00 à autora, enquanto perdurarem as obras, além da manutenção das medidas de reparo estrutural. A parte agravante alegou inovação decisória, desproporcionalidade das medidas, excesso nas astreintes e risco ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação dos limites do pedido (violação ao princípio da congruência); (ii) avaliar a legalidade e adequação da ordem de desocupação, interdição e custeio de aluguel; (iii) analisar a proporcionalidade das astreintes fixadas; e (iv) verificar se há risco de lesão ao erário que justifique a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), podendo o magistrado, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 297), adotar providências necessárias para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

A ordem de desocupação e interdição do imóvel, diante de laudos técnicos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros indicando risco estrutural grave, revela-se compatível com a tutela pleiteada, constituindo providência instrumental voltada à preservação da integridade física da autora e de terceiros.

Não se verifica julgamento extra ou ultra petita, uma vez que as providências deferidas decorrem logicamente do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e são fundamentadas na evolução fática do caso.

As astreintes cumprem função coercitiva e podem ser revistas se comprovada sua excessividade, o que não se evidencia de plano, sobretudo diante da resistência anterior ao cumprimento da ordem judicial.

A ponderação entre o custo das medidas e o risco à vida e segurança da parte autora justifica a manutenção da decisão, pois os ônus financeiros ao ente público não se sobrepõem à proteção da integridade física dos cidadãos em situações de risco confirmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de desocupação, interdição e custeio de aluguel provisório é legítima quando amparada por laudos técnicos que indicam risco estrutural relevante e está compatível com o poder geral de cautela do juiz.

Não configura julgamento extra ou ultra petita a adoção de providências decorrentes logicamente dos pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

A fixação de astreintes pode ser mantida enquanto não demonstrada, de forma inequívoca, sua excessividade ou desnecessidade, especialmente diante de descumprimento anterior da ordem judicial.

A proteção da integridade física da parte e de sua família prevalece sobre alegações genéricas de risco ao erário em contextos de dano estrutural grave a imóvel causado por obra pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 537, §1º; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1000021-06.7467-70.001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 08.02.2022, 10ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0818586-17.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADOS:
PATRÍCIA CORDOVIL DIAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por PATRÍCIA CORDOVIL DIAS, na qual se afirma que o imóvel da autora, situado nas proximidades das obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, teria sofrido danos estruturais relevantes, com risco à segurança e à habitabilidade.

Na origem, deferiu-se tutela de urgência para determinar a realização de reparos emergenciais no imóvel, com fixação de astreintes. Diante de novas informações técnicas, o Juízo ratificou a tutela e determinou: (i) desocupação do imóvel em 48 horas; (ii) interdição formal com isolamento pela Defesa Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros; e (iii) pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00, a partir da desocupação, enquanto perdurarem as obras.

O agravante sustenta, em síntese: (a) violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), por suposta inovação decisória; (b) desproporcionalidade das medidas; (c) excessividade do prazo e das astreintes (art. 537, §1º, I, do CPC); e (d) risco de dano ao erário, requerendo provimento do recurso para revogar ou, subsidiariamente, adequar a decisão.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, por se tratar de insurgência contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC).

A controvérsia recursal cinge-se à correção da decisão que, em contexto de tutela de urgência, determinou desocupação, interdição e custeio de aluguel, além de manter medidas voltadas à realização de reparos e à efetividade do provimento jurisdicional.

Em sede de tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), cabendo ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela, determinar providências adequadas para assegurar a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional (art. 297 do CPC).

No caso, consta dos autos que órgãos técnicos (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros) indicaram comprometimento estrutural grave e recomendaram evacuação/isolamento, circunstância que eleva o risco de dano e impõe atuação jurisdicional voltada à preservação da integridade física da parte e de terceiros.

Não procede a alegação de julgamento extra/ultra petita.

Conforme se extrai do acervo, a demanda originária veicula providências de urgência para reparação/reconstrução, custeio de aluguel e adoção de medidas coercitivas; a determinação de desocupação/interdição, diante de quadro técnico de risco, configura providência instrumental e consequencial para viabilizar os reparos e impedir agravamento do dano, compatível com a tutela pretendida e com o poder de cautela do julgador.

Ademais, a decisão agravada foi proferida em cenário de evolução fática constatada por vistorias e de necessidade de neutralização do risco, não se tratando de inovação dissociada do núcleo da tutela buscada (segurança/habitabilidade e preservação do bem jurídico vida/integridade).

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 CPC - REQUISITOS - PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO MENSAL - INTERDIÇÃO DO IMÓVEL POR RISCO DE DESABAMENTO - REQUISITOS PRESENTES. 1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 2- Diante da comprovação de que as obras realizadas pela parte ré causaram graves danos ao imóvel em que residia o autor, tornando-o inabitável por iminente risco de desabamento, é possível a concessão de tutela de urgência antecipada consistente na determinação de custeio, pelo réu, de despesas mensais com aluguel de outro imóvel para moradia. (TJ-MG - AI: 10000210674677001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

Quanto ao prazo e à multa cominatória, as astreintes têm natureza coercitiva e podem ser fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo certo que o art. 537, §1º, do CPC admite revisão do valor/periodicidade quando se evidenciar insuficiência ou excessividade, sem que isso imponha, nesta via, automática redução, sobretudo diante de histórico de resistência/inércia no cumprimento de ordem anterior relatado nos autos.

No tocante ao argumento de impacto orçamentário e “dano reverso”, embora se reconheça que medidas dessa natureza implicam ônus ao ente público, a ponderação dos interesses revela que o risco preponderante, no caso concreto, recai sobre a integridade física da parte agravada e de sua família, em contexto de comprometimento estrutural apontado por órgãos técnicos, razão pela qual não se identifica ilegalidade ou desproporção manifesta a justificar a reforma imediata do decisum.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026